Tribunal: TJDFT
Processo: 0063336-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. INOCORRÊNCIA.
1. Consoante entendimento pacificado pelo colendo STJ, nos REsp’s nos 1.107.201/DF e 1.147.595/RS – representativos de controvérsia –, os bancos depositários são parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor I e Collor II.
2. Segundo pacificado pela jurisprudência do STJ, a relação existente entre o banco depositário e o poupador é de direito pessoal, de modo que o prazo prescricional para essa espécie de pretensão é vintenário, nos termos do art. 177, do CC/16.
3. Processo extinto em relação à instituição bancária e o espólio de José Altophi. Apelo não provido.